Tribunal: TJDFT
Processo: 0733542-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO PATROCINADO. BENEFICIÁRIA. ADESÃO. CESSAÇÃO DO CONTRATO DE EMPREGO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPREGADORA E ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA EMPREGADA DEMITIDA. ASSUNÇÃO DA CONTRAPARTIDA RESERVADA À ESTIPULANTE. PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA APÓS A MIGRAÇÃO. CUMPRIMENTO. DENÚNCIA (LEI No 9.656/98, ART. 30, §1o). ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PRESERVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AFERIÇÃO. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA. DEFERIMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

2. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante, mormente porque, como ficção jurídica, obviamente é impassível de figurar como destinatária dos serviços convencionados, as coberturas contratadas estão destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando a beneficiária como contratante mediata, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatária final das coberturas oferecidas e, enlaçando operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.

3. À segurada que, aderindo ao plano de saúde em razão do contrato de trabalho e de sua empregadora figurar como estipulante, tem o vínculo empregatício desfeito em razão de demissão sem justa causa, é resguardado o direito de optar, desde que assuma a contraprestação originariamente endereçada à primitiva empregadora, pela preservação das mesmas condições de cobertura oferecidas, observado o prazo legalmente assegurado, competindo à operadora do plano implementar o direito derivado de expressa regulação legal e regulamentar (Lei no 9.656/98, art. 30, § 1o).

4. Inexistindo plano constituído especificamente para atender aos participantes que tiveram os contratos de trabalho rompidos, o desligamento do empregador que figurara como estipulante determina simplesmente a assunção da contrapartida, pela pessoa física beneficiária, anteriormente reservada ao empregador, não implicando sua migração para novo plano ou a formalização de nova relação jurídico-obrigacional, donde que o plano que continuará beneficiando-a preserva a mesma natureza de plano coletivo que ostenta.

5. A permanência da empregada demitida sem justa causa na condição de beneficiária do plano coletivo de saúde, do tipo patrocinado, ao qual aderira enquanto estivera laborando sob vínculo mantido com a estipulante, não afeta a natureza do contrato nem o transmuda para individual, assegurando-lhe a garantia de manutenção da mesma segmentação e cobertura, da rede assistencial, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses (Lei no 9.656/98, art. 30, §1o).

6. Agravo conhecido e provido. Unânime.